Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739155-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENEDITA HENRIQUE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria, declinou da competência para a Justiça Federal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Os cálculos atuariais são imprescindíveis para que a reserva matemática seja recomposta na forma adequada, sendo chamados a contribuir tanto a autora quanto a CEF. Diante disso, defiro o pedido da requerida e incluo no polo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal. Considerando que se trata de empresa pública federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito – art. 109, inciso I, CF. Determino que, após a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda na qualidade de litisdenunciada, sejam os autos redistribuídos a uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. (id. 140653149, autos 0739155-31.2022.8.07.0000). A agravante sustenta que a ação proposta trata de reconhecimento de inconstitucionalidade e ilegalidade de regime de previdência privada que estabelece contribuições desiguais entre homens e mulheres, em razão do direito constitucional à aposentação mais cedo. Defende que não há qualquer violação à regra de prévio custeio previsto no artigo 202 da CF/88, pois tanto homens como mulheres contribuíram, à época, com o mesmo percentual sobre o salário de participação, obtendo, no entanto, benefício em percentual menor do que o devido, não havendo dúvida quanto à quebra de isonomia. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 452/STF, afastou a suposta ausência de custeio como empecilho à revisão do benefício para se ajustar ao percentual conferido aos homens. Pontua, por fim, que resta incontroversa a igualdade no percentual das contribuições realizadas por homens e mulheres – em cumprimento ao critério do prévio custeio - bem como a ausência de desequilíbrio atuarial. Assinala a inaplicabilidade dos julgados colacionados na decisão agravada, pois cuidam de matéria diversa, não havendo razão que justifique a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte. Pede, assim, inclusive com pedido de efeito suspensivo ativo, “a reforma da decisão com a manutenção da competência da Vara 16a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento da demanda, com a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da lide”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Merece provimento o recurso, consoante se passa a expor. Diante da possibilidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, e tendo em vista o tema 988 do STJ, segundo o qual o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, cabível a interposição de agravo de instrumento na hipótese de decisão que determina o deslocamento de competência para justiça distinta em virtude da admissão de terceiro em ação judicial (por exemplo, vide Resp no 1.797.991). No caso, a necessária participação no feito da Caixa Econômica Federal - empresa pública federal - exigiria o envio dos autos à Justiça Federal, razão pela qual se vislumbra a urgência que justifica a interposição de agravo de instrumento. Superada a questão do cabimento do agravo de instrumento, é certo que não se mostra necessária a inclusão no polo passivo da demanda da Caixa Econômica Federal, porquanto a matéria de fundo da demanda é o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da distinção na concessão de benefício de previdência privada em prol de homens e mulheres, devidamente reconhecida por meio do Tema 452 do STF, vazada nos seguintes termos, in verbis: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Por certo, o reconhecimento judicial da isonomia implica na consequente aplicação do mesmo índice percentual para complementação da aposentadoria - no caso, de 82% (oitenta e dois por cento) para 86% (oitenta e seis por cento), com o pagamento retroativo das supostas diferenças nos últimos 5 (cinco) anos e a implementação nas parcelas futuras. Todavia, ainda que haja recomposição de reserva matemática e necessidade de cálculo atuarial para novo cálculo do benefício, argumentos percucientemente levantados pelo Juízo, não se mostra necessária a participação da Caixa Econômica Federal no feito, porquanto não se verifica a existência de atual vínculo trabalhista entre a autora e a empresa pública federal, extinta no momento de aposentadoria da funcionária. É, na verdade, questão que envolve obrigação contratual de natureza civil e previdenciária entre a autora e a FUNCEF, de sorte que a relação entre a CEF e a FUNCEF, distinta da que se discute nos autos, não pode ser invocada para encaminhar os autos à Justiça Federal, ainda que a solução da presente lide acarrete o eventual vertimento de valores pelo patrocinador em prol da fundação, cuja análise, se for o caso, deve ser discutida em autos autônomos, sem necessidade de a ora agravante compor a lide, porquanto envolve relação jurídica adstrita à fundação e seu patrocinador Desse modo, nas demandas que versem sobre complementação de aposentadoria, não há a obrigatoriedade de o patrocinador constar do polo passivo da lide, a fim de responder solidariamente com a entidade fechada de previdência complementar. Nesse sentido é o entendimento mais abrangente do Superior Tribunal de Justiça, em relação a demanda que envolva a complementação de aposentadoria, vazada nos seguintes termos, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA PARA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA MOVIDA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. TESE EM RECURSO REPETITIVO AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob o rito da repercussão geral, o STF estabeleceu, em caráter vinculante, que 'a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta' (Pleno, Rel. p/ acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 5.6.2013)." (CC 148.352/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 03/12/2020, DJe 09/12/2020). 2. Legitimidade do patrocinador, para figurar no polo passivo de demanda que busca a recomposição da reserva matemática de plano de previdência privada, entidade fechada de previdência complementar. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (Tema 936/STJ) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.991.834/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Por conseguinte, a personalidade jurídica autônoma da FUNCEF permite o ajuizamento da demanda apenas contra ela, sem a necessidade de intervenção do patrocinador. Colho também a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL DISTINTO DO BENEFÍCIO INICIAL PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5o, I, CONSTITUIÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Não há como acolher preliminar de nulidade em razão de suposto litisconsórcio passivo entre a Caixa Econômica Federal e a FUNCEF. A relação entre o associado e a FUNCEF é de natureza civil, em contrato de previdência privada. Assim, em demanda em que o beneficiário de plano de previdência pleiteia revisão contratual, inexiste relação jurídica que possa justificar qualquer vínculo possível entre a entidade de previdência privada (FUNCEF) e o patrocinador do fundo (CEF) a ponto de justificar o chamamento deste último ao processo. A revisão de parcelas de plano de previdência privada refere-se a prestações de trato sucessivo. Plenamente aplicável à espécie dos autos a Súmula 291 do STJ, segundo a qual "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". Restam prescritas, assim, as parcelas anteriores ao quinquênio prévio ao ajuizamento da ação e não o fundo de direito. Também não cabe considerar as parcelas que venceram após o ajuizamento, eis que as autoras e a FUNCEF acordaram em modificar o plano de benefícios. No tocante ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não prescrito, não há nos autos a comprovação de lesão a direito das autoras. Inocorre violação à isonomia constitucional entre homens e mulheres, quando é aplicado tratamento diferenciado em razão do tempo de contribuição, em obediência a critérios atuariais, que preservam o interesse da coletividade dos aderentes ao plano de benefícios. Isonomia não significa igualação que instaure a desproporção. Ajustado o tempo de contribuição de homens e mulheres aos benefícios que, proporcionalmente, cada um pode auferir em um plano de previdência privada que se quer equilibrado e viável, tem-se, como resultado, a isonomia, o equilíbrio, a proporcionalidade, a viabilidade atuarial do plano de previdência privada e, assim, a plena realização da justiça para os participantes. Recurso provido. (Grifo nosso. Acórdão 742814, 20100110477017APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Relator Designado:ESDRAS NEVES, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2013, publicado no DJE: 17/12/2013. Pág.: 156) Desse modo, a presente ação deve tramitar perante a justiça comum, seja porque extinto o vínculo trabalhista entre a autora e a CEF, seja porque a FUNCEF possui personalidade jurídica autônoma, seja porque o contrato que se pretende discutir é de natureza cível e previdenciária. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator